Tribunal: TJMT
Processo: 0002595-55.2012.8.11.0038
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002595-55.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Fabiano Santos Ferreira (APELANTE), FABIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 023.218.761-40 (VÍTIMA), Ana Paula dos Santos Obara (VÍTIMA), outros (VÍTIMA), FABIANO SANTOS FERREIRA (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS OBARA - CPF: 053.633.511-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DA SILVA TARCIEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo majorado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Fabiano Santos Ferreira
,

como incurso nas sanções do art. 157,
§2º, I e II c/c artigo 71 ambos do Código Penal,

por duas vezes, (em continuidade delitiva)
,

“roubo majorado”, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Nas razões recursais,

a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 152021926).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento

do recurso (Id. 158903154).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório se revela insuficiente para caracterizar a autoria.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Depreende-se do quadro probatório que por volta das 08h15min, no dia 21/12/2012, na loja “Universal Jóias”, em Araputanga/MT, oportunidade em que 03 (três) indivíduos mediante uso de arma de fogo, adentraram e subtraíram, relógios, mostruários de alianças e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie, pertencentes ao estabelecimento comercial.

Infere-se das investigações que em continuidade delitiva

por volta das 09h30min, na data supracitada, no município São José dos Quatro Marcos/MT, ocasião em que 03 (três) indivíduos, com emprego de arma de fogo, entraram na residência das vítimas Ana Paula dos Santos Obara (16 anos de idade) e Pamela dos Santos Obara (12 anos de idade) e, subtraíram 01 (um) veículo Fiat Pálio EX, cor vermelha, e 02 (dois) aparelhos celulares.
Consumado o roubo, os assaltantes fugiram do local utilizando o referido veículo subtraído.

Logo em seguida, após a
noticia criminis,
os Polícias Militares encontraram o acusado
e ao abordá-lo, localizaram com ele a quantia de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), momento em que o apelante confessou que praticou o crime de roubo na joalheria em Araputanga/MT, resultando, então, na sua prisão.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 152021898); Boletins de Ocorrência nº 2012.479310 e nº 2012.479636 (Id. 152021898); Boletim de Ocorrência nº 1761/2012 (Id: 152021898); Termo de Apreensão (Id. 152021898); Relatório Policial (PJC) (Id. 152021898)

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Conquanto a tentativa da defesa em descaracterizar a condenação imposta ao apelante
,
verifica-se que, o próprio acusado, afirmou aos policiais que participou do roubo, c
onforme se extrai do depoimento do policial
Alfredo Leite

(Id. 152021898)
, que efetuou a prisão em flagrante do réu e disse na fase inquisitorial que o acusado havia lhe confessado a prática do roubo na joalheira, ao ser ouvido perante a autoridade judicial, declarou que não se recordava dos fatos.

Segundo restou apurado, a testemunha Atanair Alves de

Souza, afirmou que estava parado em sua moto em frente à farmácia que fica ao lado da loja roubada, e viu um homem suspeito que possuía uma pinta ou verruga no rosto. Relata que logo depois ficou sabendo do assalto tendo sido informado que um dos assaltantes possuía uma pinta no rosto.

Segue noticiando que ao saber que um dos assaltantes estava preso, foi até a CIA PM e reconheceu o apelante como sendo a pessoa que estava próxima à loja assaltada pouco antes do roubo.

Por sua vez, a vítima Ana Paula dos Santos Obara, na fase de inquérito policial, confirmou a dinâmica delitiva descrita na denúncia. Disse que
“
reconheceu Fabiano Santos Ferreira, que se apresentou na delegacia com o nome de Robson da Silva Tarciel, como sendo um dos acusados de ter cometido o roubo em sua residência”
(Id. 152021898).

Em consonância com as declarações da vítima, oportuno frisar que consta no Relatório da Delegacia Municipal de Araputanga
“
que no primeiro interrogatório o indiciado Fabiano Santos Ferreira se identificou como sendo Robson da Silva Tarciel, afirmou que conheceu os demais autores dos crimes no dia anterior e negou ter participado dos roubos
”.
(Id. 152021898).

Já no segundo interrogatório o indiciado disse que seu verdadeiro nome é Fabiano Santos Ferreira, e não Robson, como havia afirmado anteriormente, recusando em dizer o nome dos demais autores dos roubos.

Embora a Defensoria Pública sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, juntamente com seus comparsas, cometeu o delito de roubo majorado.

Ademais, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”
(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Nesse sentido, segue o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021, destaquei)”.

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados por testemunhos de policiais militares, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023